Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010301-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Carlos Royttmen Pires da Silva, em favor de Alvino Francisco de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.
Narra que em 6/5/2020 o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado e posse irregular de arma de fogo, sendo a medida convertida em prisão preventiva.
Afirma que o paciente é pessoa de bons predicados, idoso, com residência fixa na zona rural há mais de 20 anos, sem qualquer histórico policial e teria agido em surto psicótico, por não estar fazendo uso de medicamentos de uso controlado, com prontuário médico que atesta a patologia desde o ano 2013.
Sustenta que não há dolo na conduta e o paciente foi controlado na ocasião dos fatos por meio de medicamentos, sendo levado diretamente à unidade hospitalar pelos próprios policiais.
Aduz que o paciente integra o grupo de risco do COVID-19, merecendo ser revogada a prisão preventiva ou substituída por internação hospitalar ou domiciliar, nesta última hipótese sob os cuidados de uma filha
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 43473986).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, o alegado estado de inimputabilidade penal não é passível de ser reconhecido na via do habeas corpus, mas apenas por meio do incidente próprio.
Por ora, parece mais adequada a solução adotada pelo juízo singular, no sentido de que o paciente receba eventuais acompanhamentos médico-psicológicos na unidade prisional, onde há enfermaria, porquanto a própria defesa indica a negligência do preso e de sua família na ministração de medicação.
É verdade que o paciente é idoso, mas o sistema penitenciário tem adotado os meios de contenção para evitar a propagação do COVID-19 no interior das unidades prisionais, devendo a questão ser melhor examinada no mérito.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator